Tribunal: TJMT
Processo: 1006065-06.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
Direito civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Tutela de urgência. Posse de força velha. Inércia de três anos entre o esbulho e ação. Ausência do perigo de dano. Posse originalmente consentida. Cessão informal e precária. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006065-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODRIGO ALVES DE ARAUJO - CPF: 311.756.558-21 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), JARDEILSON APOLIANO DO NASCIMENTO - CPF: 011.326.042-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
civil
e Processual civil. Agravo de instrumento.
Reintegração de posse. Tutela de urgência.

Posse de força velha. Inércia de três anos entre o esbulho e ação. Ausência do perigo de dano. Posse originalmente consentida. Cessão informal e precária. Necessidade de dilação probatória
.

Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão
que
indeferiu pedido de reintegração liminar de posse de imóvel urbano integrante de programa habitacional empresarial, ocupado por policial militar desde 2012 em razão de cessão informal à segurança pública local, sob o fundamento de que a pretensão carece de prova inequívoca do esbulho e da urgência contemporânea.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento da demanda após três anos da notificação extrajudicial caracteriza a posse como velha, submetendo o pedido aos requisitos do artigo 300 do CPC e afastando o rito especial possessório; (
ii
) definir se a notificação unilateral é suficiente para transmudar posse consentida em esbulho possessório apto a ensejar retomada liminar
inaudita altera
pars
.

III. Razões de decidir

3.
O procedimento especial das ações possessórias, com fulcro no artigo 558 do CPC, exige que a lide seja deflagrada dentro de ano e dia da turbação ou esbulho, de modo que o transcurso de quase três anos entre a notificação e o ajuizamento impõe a aplicação do rito comum e o exame sob a ótica da tutela de urgência genérica.

4. A inércia prolongada da recorrente em buscar o
Judiciário
descaracteriza o perigo de dano atual, visto que quem tolera a ocupação por dilatado período não pode alegar urgência extrema que justifique a inversão do estado fático antes do contraditório.

5. A posse exercida pelo agravado decorre de relação originalmente lícita e consentida pela própria proprietária, o que impede a configuração automática de esbulho por mera notificação unilateral quando a natureza jurídica do vínculo possessório

remanesce incerta e reclama dilação probatória.

6. A reintegração liminar ostenta natureza satisfativa e elevada carga de irreversibilidade prática em se tratando de imóvel utilizado como moradia há mais de uma década, recomendando-se a preservação da situação fática até a instrução do feito.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“
1.

Nas ações possessórias de força velha, a concessão de tutela antecipada exige a demonstração inequívoca e cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo a demora significativa no ajuizamento fator que milita contra a urgência do provimento.
2
. A notificação extrajudicial para desocupação, por si só, não configura esbulho apto à liminar quando a posse original foi consentida e o título possessório é objeto de controvérsia fática.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300, 558, 561 e 562;
CC,
arts
. 1.196, 1.200 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1005438-02.2026.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j.
12.05.2026; TJMT, AI n. 1001654-17.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24/03/2026; TJMT, AI 1021501-39.2025.8.11.0000, Rel. Tatiane Colombo, j. 01/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

BRF S.A.

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

1ª Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT,
na
Ação de Reintegração de Posse n.
1013073-30.2025.8.11.0045
, movida
contra

Jardeilson

Apoliano
do Nascimento
,
que
indeferiu o pedido de tutela antecipada de reintegração de posse
.

Nas
razões recursais
,

a

agravante
sustenta
ser
legítima proprietária e possuidora indireta do imóvel urba
no situado na Rua Ametista, n. 1675-N, Lote 22 da Quadra 56, b
airro Luiz Carlos
Tessele
Júnior II, em Lucas do Rio Verde/MT, conforme Matrícula n. 12.318 do Cartório de Registro de Imóveis local, registrada em seu nome na condição de sucessora universal da Sadia S.A., em razão de incorporação societária aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18/12/2012.

Aduz que o bem integra o Programa Habitacional da BRF (PROHAB), destinado à moradia temporária de empregados da companhia durante a vigência do vínculo laboral.

Relata que, em janeiro
/
2012, a Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde/MT encaminhou

à
então Sadia S.A. o Ofício n.
001/2012/CP/LRV/MT, solicitando a cessão temporária de imóveis do PROHAB para alojamento de agentes penitenciários e policiais locais, com a finalidade de contribuir para a fixação desses servidores no município e para a segurança pública.

Afirma que, em atendimento ao pleito, realizou cessão precária do imóvel, sem transferência da posse, permanecendo como possuidora indireta do bem.
Sustenta que o agravado, policial militar, passou a ocupar o imóvel nessa condição, sem contrato de locação, cessão formal ou qualquer outro título possessório.

Assevera que, em 24/11/2022, encaminhou notificação extrajudicial ao agravado, conferindo-lhe direito de preferência para aquisição do imóvel pelo valor de R$ 138.779,00
(cento e trinta e oito mil e setecentos e setenta e nove reais)
, mediante pagamento à vista no prazo de 30
(trinta)
dias, bem como determinando a desocupação do bem em igual prazo caso não houvesse interesse na compra.

Alega que o agravado permaneceu inerte e continua ocupando o imóvel, configurando esbulho possessório por precariedade, nos termos do art. 1.200 do Código Civil.

Defende estarem preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, consistentes na comprovação da posse anterior, do esbulho possessório, d
a data do esbulho –
fixada em 24/12/2022, após o término do prazo concedido na notificação
–
e da perda da posse.

Diante disso, r
equer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e
conceder a tutela de urgência a fim de
determinar a imediata desocupação do imóvel

pleiteada
(ID.

345947359
).

O
preparo foi recolhido
(ID.

346524352
).

O pedido de
liminar foi
in
deferido

(ID.

346935393
)
.

O agravado

não foi localizado, tendo as correspondências postais sido devolvidas p
elos
Correios com as anotações “desconhecido”
e
“
não procurado
-
devolvido ao remetente
”
, conforme certidões d
e AR digital juntadas aos autos

(ID.

359918877
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pela desnecessidade de intervenção ministerial na demanda
(ID.
354549878
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos os

requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Importante destacar,
ab
initio
, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado,
a
agravante
BRF S.A.

insurge-se contra a decisão proferida pelo
Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT
, na Ação de Reintegração de Posse
(
n.

1013073-30.2025.8.11.0045
), movida contra
Jardeilson

Apoliano
do Nascimento
.

A autora, ora agravante, narra na origem que
é proprietária
do imó
vel urbano matriculado sob o n.
12.318 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, integrante do Programa Habitacional da empresa (PROHAB), destinado à morad
ia temporária de empregados. A
firma ter sucedido a Sadia S.A. na titularidade do bem em razão de incorporação societária ocorrida em 2012.

Segundo
relata
, em janeiro
/
2012 a então Sadia S.A., atendendo solicitação da Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde/MT, cedeu precariamente imóveis do PROHAB para alojamento de agentes penitenciários e policiais locais, sem transferência da posse e sem formalização contratual. O agravado, policial militar, passou a ocupar o imóvel nessa condição, permanecendo no local desde então, sem contrato de locação, comodato escrito ou outro título possessório.

E
m 24/11/2022, encaminhou notificação extrajudicial ao agravado, concedendo-lhe direito de preferência para aquisição do imóvel e determinando sua desocupação em caso de desinteresse. Sustenta que, diante da ausência de manifestação e da permanência no imóvel, configurou-se esbulho possessório por precariedade a partir de 24/12/2022.

Em 11/12/2025, ajuizou
a presente
ação de reintegração de posse com pedido liminar de desocupação imediata.

O Juízo
de origem
indeferiu a tutela possessória liminar, ao fundamento de inexistirem elementos seguros, em cognição sumária, acerca da natureza precária da posse exercida pelo requerido e do preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

A referida decisão agravada foi proferida

em 18/12/2025
nos seguintes termos
:

“
O direito possessório é regido em sua essência pela teoria
objetivista
de Rudolf
von

Ihering
, consoante a regra do art. 1.196 do Código Civil
[1]
, a qual, em breve síntese, estabelece que para constituir-se possuidor de determinada coisa é suficiente que o seu titular possa dispor fisicamente dela ou, ainda, que tenha possibilidade de exercer esse contato, dispensando-se a intenção de ser dono, como identificada na teoria subjetivista de Friedrich Carl von
Savigny
.

Entrementes, atualmente, inspirado na visão
neoconstitucionalista
, fala-se em uma teoria mais avançada, a qual leva em consideração à função social da posse, cujo precursor dessa tese foi o Professor Raymond
Saleilles
e que teve aceitação na doutrina majoritária, inclusive, sedimentado pelo Enunciado 492 da Jornada de Direito Civil
[2]
.

Além disso, é importante assentar uma das mais importantes classificações do direito possessório que leva em conta os vícios extrínsecos, que se referem aos conceitos de posse justa e injusta e os desdobramentos desta.

Nesse sentido, colhe-se a doutrina de Flávio
Tartuce
:

a
)Posse justa
– é a que não apresenta os vícios da
violência
, da
clandestinidade
ou da
precariedade
, sendo umaposse limpa.

b)
Posse injusta
– apresenta os referidos vícios, pois foi adquirida por meio de ato de violência, ato clandestino ou de precariedade, nos seguintes termos:

Posse violenta–
é a obtida por meio de esbulho, for
força
física ou violência moral
(vis). A doutrina tem o costume de associá-la ao crime de roubo. Exemplo: integrantes de um movimento popular invadem violentamente, removendo e destruindo obstáculos, uma propriedade rural que está sendo utilizada pelo proprietário, cumprindo a sua função social.

•Posse clandestina
–
é a obtida às

escondidas, de forma oculta, à surdina, na calada da noite(
clam
). É assemelhada ao crime de furto. Exemplo: integrantes de um movimento popular invadem, à noite e sem violência, uma propriedade rural que está sendo utilizada pelo proprietário, cumprindo a sua função social.

Para a configuração de posse injusta, é importante salientar que não se mostra necessária
a
cumulação de todas as suas modalidades (violenta, clandestina ou precária).

Feitas estas breves considerações, em análise à pretensão do requerente, este Juízo entende que, neste momento embrionário do processo, sobretudo, sem conferir o efetivo contraditório, não há elementos concretos mínimos e seguros acerca da alegada precariedade da posse da parte requerida, até mesmo porque, aparentemente, não há elementos nos autos sobre a qual título o requerido exerce a posse do imóvel.

Com a
angularização
da relação jurídica processual, será
melhor
elucidado a qual título jurídico a requerida estaria residindo no imóvel.

1 – Sendo assim, este Juízo
INDEFERE
a liminar de reintegração de posse pretendida pelo requerente, tendo em vista a ausência dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
(
...)”

(ID.

218628913
na origem
).

Irresignad
a
, a
autora

interpôs o
presente recurso
visando
a
reforma da decisão agravada para que seja
conce
dida a
tutela recursal para imediata reintegração na pos
se do imóvel.

A
pós a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal

não
merece acolhimento
.

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito ao rito processual aplicável à demanda e às suas consequências para a análise do pedido liminar.

Nos termos do art. 558 do Código de Processo Civil, o procedimento e
special das ações possessórias –
que autoriza a concessão de liminar com fundamento
nos requisitos do art. 561 do CPC
–
restringe-se às ações ajuizadas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho.

Logo, u
ltrapassado esse prazo, a ação passa a submeter-se ao procedimento comum, sem perda de sua natureza possessória.

No caso, a própria agravante fixa a ocorrência do alegado esbulho em 24/12/2022, data correspondente ao término do prazo concedido na notificação extrajudicial encaminhada ao agravado.

Contudo, a ação de reintegração de posse somente foi ajuizada em 11/12/2025, aproximadamente três anos após o marco indicado, circunstância incontroversa nos autos.

Cuida-se, portanto, de
ação possessória de força velha
, submetida ao
procedimento comum
, nos termos do parágrafo único do art. 558 do CPC.

Nessa hipótese, afasta-se a possibilidade de concessão da liminar possessória típica fundada exclusivamente nos requisitos do art. 561 do CPC, exigindo-se, para eventual tutela de urgência, a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do CPC.

A jurisprudência desta
e.
Câmara firmou compreensão no sentido de que, nas ações possessórias de força velha, a tutela antecipada reclama demonstração concreta e cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, não bastando
a
mera alegação de esbulho possessório
.

Segue as teses de julgamento firmadas:
“Nas ações possessórias de força velha, a concessão de tutela antecipada exige a demonstração inequívoca e cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC)”
e
“A demora significativa no ajuizamento da ação possessória milita contra a urgência do provimento liminar”
(TJMT, AI
1005438-02.2026.8.11.0000,
minha relatoria
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
12/05/2026
.).

Com efeito
, o decurso prolongado do tempo entre o alegado esbulho e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de urgência apta a justificar medida liminar de caráter satisfativo.

Na hipótese dos autos, a agravante permaneceu inerte por quase três anos antes de buscar a tutela jurisdicional, período em que o agravado continuou na posse do imóvel sem oposição judicial efetiva.

Tal circunstância revela incompatibilidade entre a demora no ajuizamento da demanda e a alegada urgência extrema invocada para justificar a imediata reintegração liminar da posse.

Ainda que superada a caracterização da demanda como ação possessória de força velha, não se verifica, em sede de cognição sumária, demonstração suficiente da
probabilidade
do direito
apta
a justificar a concessão da tutela liminar pretendida.

O ponto
principal
reside na ausência de instrumento formal que permita qualificar juridicamente a relação possessória estabelecida entre as partes.

Conforme se extrai dos autos, a ocupação do imóvel pelo agravado decorreu de cessão informal realizada pela então Sadia S.A., em atendimento à solicitação da Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde/MT, sem contrato escrito, estipulação de prazo, cláusula resolutiva ou qualquer outro elemento apto a delimitar os contornos da avença.

Essa
circunstância impede, ao menos neste momento processual, a identificação segura da
natureza jurídica da ocupação –
se comodato verbal, permissão de uso, mera tolerância ou outra modalidade de cessão precária
–
, questão indispensável para definir os requisitos de extinção da relação e a própria configuração do alegado esbulho possessório.

Embora a agravante sustente que a notificação extrajudicial encaminhada em novembro de 2022 teria convertido a posse inicialmente consentida em posse precária,
a
aplicação da tese invocada pressupõe prévia definição da
natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, o que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Nesse contexto, o precedente do
c.
STJ citado pela agravante (
REsp
302.137/RJ), relativo à caracterização de esbulho pela recusa do comodatário em restituir o bem após notificação, não se aplica automaticamente ao caso, justamente porque não há demonstração inequívoca de que a relação mantida entre as partes se qualificasse como comodato.

Este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que a mera notificação extrajudicial para desocupação não basta, por si só, para caracterizar esbulho possessório quando subsiste controvérsia relevante acerca do título que amparava a posse, especialmente em hipóteses de ocupação inicialmente consentida.

A propósito: TJMT, AI
1001654-17.2026.8.11.0000,
Rel. Des
Sebasti
ã
o De Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
24/03/2026
.

Ademais,
a discussão sobre a titularidade dominial do imóvel
–
comprovada pela Matrícula n. 12.318
–
não se confunde com a prova da situação fática da posse, que é o objeto da tutela possessória.

Con
soante
estabelece o art. 557 do
CPC,
nas ações possessórias, o domínio não se sobrepõe à posse, sendo certo que a tutela possessória não se destina à proteção abstrata do direito de propriedade, mas sim da situação fática possessória.

A matrícula imobiliária comprova a propriedade, mas não é suficiente, por si só, para demonstrar o exercício fático da posse anterior e a ocorrência do esbulho nos termos exigidos pelo art. 561 do
CPC
.

Esse
entendimento foi reafirmado pelo TJMT
ao consignar que a discussão sobre o domínio não se confunde com a posse e que, sem demonstração da posse anterior, não se admite a proteção pos
sessória em caráter emergencial (TJMT, AI
1021501-39.2025.8.11.0000
, Rel. Tatiane Colombo,
Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
01/10/2025
).

Desse modo, diante da ausência de formalização da cessão
e
da controvérsia acerca da natureza jurídica da ocupação, não se evidencia, neste momento processual, a probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar a concessão da tutela liminar pretendida.

Também não se evidencia, no caso concreto, o
perigo de dano
qualificado exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

A agravante sustenta que a permanência do agravado no imóvel impede sua destinação ao programa habitacional da empresa, ocasionando prejuízos patrimoniais e operacionais.

No entanto
, embora tais alegações possam ser relevantes para o exame do mérito da demanda, não demonstram urgência concreta apta a justificar a concessão de medida liminar de natureza satisfativa.

Isso porque a ocupação do imóvel pelo agravado remonta ao ano de
2012
, perdurando há mais de treze anos, ao passo que a própria agravante, mesmo após a notificação extrajudicial encaminhada em novembro de 2022, aguardou quase três anos para ajuizar a ação possessória.

Tais
circunstância
s
enfraquece
m
a alegação de urgência atual, revelando incompatibilidade entre a demora na busca da tutela jurisdicional e a necessidade de intervenção liminar imediata.

Além disso, a reintegração liminar da posse constitui providência de elevada
irreversibilidade
prática, sobretudo diante da utilização do imóvel como residência há longo período.

Em contexto no qual ainda subsistem dúvidas relevantes acerca da configuração do esbulho e da própria natureza jurídica da ocupação exercida pelo agravado, a concessão da medida poderia acarretar prejuízo de difícil reparação antes mesmo da formação do contraditório e da adequada instrução probatória.

A ponderação entre os interesses em conflito recomenda, nesse contexto, a
preservação do estado fático atual
até a formação do contraditório e a devida instrução probatória.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta
e. Primeira
Câmara.

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 1001358-92.2026.8.11.0000, de relatoria Márcio Aparecido Guedes, ficou assentado que a concessão de liminar exige certeza visual do direito, o que não se verifica quando a prova documental é insuficiente para demonstrar de forma inequívoca os requisitos do art. 561 do
CPC
,
sob pena
de causar danos irreversíveis e precipitar a entrega da tutela jurisdicional com base em elementos precários.

Logo, não é
recomendável a alteração imediata do estado fático quando a prova documental se mostra insuficiente ou controvertida,
sob pena
de antecipação irreversível dos efeitos da tutela jurisdicional.

A controvérsia instaurada nos autos extrapola a mera verificação documental da recusa em desocupação do imóvel, envolvendo questões que demandam maior aprofundamento probatório, especialmente quanto à natureza jurídica da cessão informal realizada em 2012, aos efeitos possessórios da notificação extrajudicial encaminhada em 2022 e à própria configuração da posse exercida pelas partes.

Esse contexto exposto
evidencia a necessidade de regular instrução processual, com formação do contraditório, produção de prova documental complementar e, se necessário, prova testemunhal, providências incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Destaca-se, ainda
, que o agravado sequer foi validamente citado no processo de origem até o presente momento, circunstância que reforça a necessidade de preservação do contraditório antes da adoção de medida possessória de caráter satisfativo e potencialmente irreversível.

O indeferimento da tutela liminar,
porém
, não implica prejuízo ao exame do mérito da ação possessória.
Isso porque a
agravante poderá demonstrar, no curso da instrução, o preenchimento dos requisitos necessários à reintegração de posse em cognição exauriente.

O que se mostra inviável, neste estágio processual, é a concessão de medida liminar fundada em quadro fático ainda controvertido
e insuficientemente esclarecido, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo
exposto
,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026